Tribunal: TCU
Processo: 005.676/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sonia Veloso Froes Chaves contra decisão que negou provimento ao seu pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração, opostos por Sônia Veloso Froes Chaves, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), contra o Acórdão 9915/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame, mantendo a ilegalidade de sua aposentadoria, em função da percepção da parcela de "quintos" referente a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.